Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDENIR DA CUNHA SILVA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo da ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 104800691). O recorrente manifestou-se pela perda de objeto do recurso (ID 29620031). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006